Tribunal: TJMT
Processo: 1001283-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001283-92.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (PACIENTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONEI CRISTIAN DA SILVA - CPF: 020.551.091-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
CONDENAÇÃO – NEGADO O DIREITO DE
O PACIENTE
RECORRER EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA

– 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
MANUTENÇÃO
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE
E DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PR
OCESSO PENAL – 2.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
3
.
PEDIDOS

JULGADO
S

IMPROCEDENTESS,

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

A
prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada na elevada quantidade do entorpecente apreendido
; como também na
sua renitência delitiva, circunstâncias que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

3
.
Pedidos
julgado
s
improcedente, ordem
de
habeas corpus
denegada
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Felipe Garcia Nogueira, em favor de
Jonathan Carvalho Azevedo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se dest
a

impetração
que o paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), nos autos da Ação Penal n. 1005565-81.2021.8.11.0042, tendo sido condenado à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
; bem como ao
pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Aduz o impetrante que a autoridade
judiciária
acoimada de coatora fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta, não concedendo ao paciente o direito de apelar em liberdade
,
em razão da
quantidade
do
entorpecente apreendido
e por entender,
o magistrado
,
que
as razões que ensejaram a
aludida
custódia cautelar

ainda se faz
iam
presente
s
, mormente para conter
a
reiteração criminosa
do favorecido
,
eis
que responde a outros dois inquéritos policiais.

Sustenta
que
a sentença
condenatória
, na parte que nega ao paciente o direito de recorrer em liberdade, “
ESTÁ CARENTE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA e em dissonância com os mais recentes entendimentos jurisprudenciais, máxime pelo fato de ter considerado DOIS INQUÉRITOS POLICIAIS aos quais o acusado responde desde 2014 e 2015, QUE ATÉ HOJE NÃO FORAM CONCLUÍDOS
”.
Destaque
s
no original

Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis,
que lhe permitem recorrer em liberdade
;
destacando
, outrossim,
que não há referência na sentença
condenatória
acerca da
sua
periculosidade diferenciada

ou a qualquer outro elemento concreto que, efetivamente, evidencie o risco à ordem pública.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de
alvará de soltura em seu favor
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido, consoante se infere das razões
constantes
no ID
117077467
. Solicitadas as informações de praxe, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

118156972
, no qual
reproduziu o trecho da sentença condenatória em que justificou a necessidade da manutenção da prisão do paciente
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que está
no ID

118635996
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o direito do paciente de recorrer em liberdade
;
bem como à inexistência dos requisitos autorizadores da manutenção do cárcere provisório, impõe-se registrar que essas teses não
podem ser acolhidas
, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a
sua
reiteração delitiva.

A propósito, eis a parte da sentença condenatória
que diz respeito
à manutenção da prisão preventiva do paciente:

[...]

Em observância aos critérios previstos no artigo 59 c/c artigo 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal c/c artigo 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, abaixo,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO
.

[...]

Ainda, seguindo o mesmo entendimento quanto à possibilidade de se fixar regime mais gravoso para cumprimento de pena, devido à quantidade e natureza do entorpecente apreendido, tem-se o Enunciado Orientativo 47 do e. TJ/MT1[1].

Ainda, para fins de detração de pena, em observação ao disposto no artigo 382, § 2o do CPP, a progressão de regime do condenado se dará após o cumprimento de 2/3 da pena (40%), de modo que o mesmo alcançará o requisito objetivo para progressão de pena
para o regime semiaberto em 05/06/2022
.

[...]

DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

Da análise dos autos, verifico que o sentenciado teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, quando da
analise
da prisão
flagrancial
.

No atual cenário processual, vejo que o réu não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto as razões que ensejaram sua custódia cautelar ainda se faz presente, mormente para conter sua reiteração criminosa, já que responde a outros dois inquéritos policiais.

Somado a isso, salienta-se que o acusado foi condenado a cumprir a pena em regime inicialmente fechado.

A propósito, cito o seguinte julgado:

[...]

Agregado a isso, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como na hipótese dos autos, assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação.

Nesse sentido, eis a ementa:

[...]

A propósito, eis o Enunciado Orientativo n° 50 do
Eg
. TJ/MT: “50. A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Por todas essas razões, ratifico o decreto prisional e, por conseguinte,
nego ao acusado o direito de apelar em liberdade
.

[...]
.
(ID 118156972).

Destacamos

Do édito condenatório acima parcialmente transcrito, verifica-se que o paciente
é renitente na prática delitiva, porquanto responde a dois outros inquéritos policiais
(Inquéritos Policiais n. 18943-91.2014.811.0002 e 5673-63.2015.811.0002)
. Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a
sua
reiteração delitiva é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar
invec
t
ivado
para a garantia da ordem pública.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Além disso, verifica-se que a magistrada destacou que o paci
e
nte foi condenado a cumprir a pena em regime inicialmente fechado e que permaneceu custodiado du
rante toda a instrução criminal, mantendo-se inalterados os motivos determinantes da
sua
pr
isão cautelar
.

Por outro
viés
,
não obstante o paciente alegue a ausência de contemporaneidade dos inquéritos policiais que se encontram em andamento, ainda assim,
constata-se que
a sentenciante adotou a motivação
per
relationem
,
e
levou em
considera
ção as circunstâncias do crime praticado, porquanto o paciente foi preso com grande quantidade de entorpecente, consoante se infere deste trecho da decisão que indeferiu o seu pedido de revogação da prisão preventiva:

[...] Já no que tange à ausência de fundamentos para permanecer preso, vislumbro que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar a reanálise dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva e, por isso, assim como já decidido pela magistrada titular, no dia 27/04/2021, nos Autos de Prisão em Flagrante Delito n° 1004250-18.2021.8.11.0042, juntado no ID 54525473, a manutenção da prisão cautelar do réu se faz necessária, com fito de garantir a ordem pública,
diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido(
2,055 kg de cocaína
),
além de dinheiro, balança de precisão e o veículo em que estava trafegando juntamente como seu comparsa ser objeto de furto/roubo
. [...].

(Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, prolatada em 6.8.2021, ID 62453065 da Ação Penal n. 1005565-81.2021.8.11.0042).
Destacamos
.

Logo, é imperioso reconhecer que a expressiva quantidade
de
alucinógeno apreendido, além dos apetrechos próprios para o comércio malsão, caracteriza a necessidade de garantir a preservação da ordem pública, consoante dispõe o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
.

Sendo assim, não é demais repetir que agiu
corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Daí porque, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Por
derradeiro
, não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Jonathan Carvalho Azevedo
;

por consequência,

denego

a

ordem

de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022